Tribunal: TJMT
Processo: 1041965-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041965-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), VITOR JOSE DE SOUZA - CPF: 730.072.001-30 (RECORRIDO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TEMA 1.113 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito, em razão da cobrança de ITBI com base de cálculo (valor venal de R$ 448.996,20) superior ao valor da transação imobiliária (R$ 320.000,00), sem a instauração de prévio processo administrativo para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pendência de julgamento de Recurso Extraordinário sobre o Tema 1.113 do STJ impõe o sobrestamento do feito; (
ii
)
analisar a legalidade da cobrança de ITBI com base em valor venal superior ao da transação, sem a instauração de processo administrativo para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte; (
ii
i
)
verificar o correto termo inicial dos juros de mora na repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo possui eficácia vinculante e aplicação imediata, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou o julgamento de eventual Recurso Extraordinário para o prosseguimento das ações que versem sobre a mesma matéria, salvo determinação expressa de suspensão pela instância superior, o que não ocorre no caso.

4. Conforme o Tema 1.113 do STJ, o valor da transação declarado pelo contribuinte para fins de ITBI goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada pelo Fisco mediante a instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN). É ilegal o arbitramento unilateral da base de cálculo com base em valor de referência, sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

5. Comprovado o pagamento de ITBI com base em valor arbitrado unilateralmente pelo Município, em desacordo com a jurisprudência vinculante, é devida a restituição da diferença paga a maior. O ônus do autor na ação de repetição de indébito é satisfeito ao demonstrar que o pagamento se deu com base em um cálculo ilegal.

6. A atualização do indébito tributário deve seguir o entendimento consolidado nos Temas 810/STF e 905/STJ, com a aplicação da Taxa Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, não havendo que se falar em incidência de juros de mora somente a partir do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A tese firmada em recurso repetitivo (Tema 1.113/STJ) tem aplicação imediata, sendo desnecessário o sobrestamento do feito para aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou o julgamento de Recurso Extraordinário sem ordem de suspensão nacional. 2. É ilegal a cobrança de ITBI com base em valor venal arbitrado unilateralmente pelo Município, superior ao da transação, sem a prévia instauração de processo administrativo (art. 148 do CTN) para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte. 3. Em ação de repetição de indébito de ITBI, comprovada a ilegalidade do lançamento, é devida a restituição do valor pago a maior, atualizado conforme os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 85, 373, I, 489, 926 a 928, 1.039 e 1.040; Código Tributário Nacional,
arts
. 148, 165, I, e 167; Lei n. 9.099/1995, art. 55; Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Recurso Repetitivo, Tema 1113, REsp n. 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/02/2022; STJ,
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 09/08/2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.146.036/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/08/2018; TJDF, Apelação Cível 0712569-63.2023.8.07.0018, Rel.a Des.a Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 08/08/2024; TJSP, Embargos de Declaração Cível 1057956-31.2019.8.26.0053, Rel. Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza, 7a Câmara de Direito Público, j. 22/08/2024; Turma Recursal/TJMT, N.U 1036650-09.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 14/02/2025; Turma Recursal/TJMT, N.U 1000529-62.2017.8.11.0086, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1041965-81.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido:

VITOR JOSE DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VITOR JOSE DE SOUZA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Noticiou que: a) adquiriu um imóvel (apartamento) pelo valor total de R$ 320.000,00, sendo R$ 237.285,94 financiados e R$ 82.714,06 pagos à vista; b) o Município calculou o ITBI com base no valor venal de R$ 448.996,20, resultando em cobrança de R$ 5.531,86; c) o valor correto do ITBI seria R$ 2.840,70, considerando as alíquotas de 2% para o valor à vista e 0,5% para o valor financiado; d) o Tema 1113 do STJ estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. Requereu a restituição do valor pago a maior, no montante de R$ 2.579,94.

O juízo singular concluiu que: a) a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, refletindo o valor que o bem alcançaria em condições normais de mercado; b) o STJ, no Tema 1113, fixou que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, só podendo ser afastado mediante processo administrativo; c) o Município utilizou como base de cálculo o valor venal constante do cadastro imobiliário sem instaurar procedimento administrativo; d) é ilegal a utilização de base de cálculo diversa da declarada pelo contribuinte sem observância do devido processo legal. Ao final proferiu
sentença
de procedência: a) declarou a ilegalidade da aplicação de base de cálculo do ITBI diversa da declarada no contrato de compra e venda; b) condenou o ente tributante à restituição do valor recolhido indevidamente com as devidas atualizações monetárias.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o REsp 1937821/SP (Tema 1113) ainda não transitou em julgado, havendo pendência de julgamento do RE 1412419, o que justificaria a suspensão do processo; b) o
la
n
ç
amento
do ITBI foi realizado conforme a Lei Complementar Municipal no 043/1997, que estabelece o valor venal como base de cálculo; c) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade; d) na ação de repetição de indébito, cabe ao contribuinte o ônus de provar que o valor declarado corresponde ao valor de mercado; e) o Tema 1113 do STJ não gera presunção absoluta de que o valor declarado está correto; f) há distinção entre o direito ao registro da transação e o direito à repetição automática do indébito; g) quanto aos consectários legais, os juros de mora só são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão. Requereu o provimento do recurso para: a) suspender o processo até o julgamento definitivo do RE 1412419; b) julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o REsp 1937821/SP (Tema 1113) já transitou em julgado em 24/02/2022, cessando a suspensão nacional; b) o TJMT tem aplicado o entendimento do Tema 1113 em diversos julgados; c) o valor declarado na escritura goza de presunção de veracidade que só pode ser afastada mediante processo administrativo regular; d) o Município arbitrou unilateralmente o valor sem notificação prévia ou contraditório; e) o cálculo do ITBI deve seguir as regras estabelecidas pelo próprio Município, com alíquotas diferenciadas para financiamento pelo SFH.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Sistemática de precedentes.

A sistemática de precedentes do Código de Processo Civil de 2015 representa uma evolução significativa no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo um modelo híbrido que incorpora elementos do
common
law
para conferir maior estabilidade e coerência às decisões judiciais, promovendo segurança jurídica e isonomia no tratamento de casos similares.

A base normativa encontra-se nos artigos 926 a 928 do CPC, que estabelecem o dever de uniformização jurisprudencial, complementados pelo artigo 927, que enumera as decisões com eficácia vinculante, e pelo artigo 489, §1o, incisos V e VI, que exige fundamentação adequada quando não seguidos precedentes invocados, consolidando um microssistema de precedentes no direito processual civil brasileiro.

Os processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo devem ficar sobrestados até o julgamento do respectivo tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado (art. 1.039 e 1.040 do CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ e Tribunais Estaduais:

“(...) a jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018,
DJe
22/08/2018).”

“1. Os artigos 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos suspensos apenas à publicação do acórdão paradigma, de modo que não há razão para manter o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema n. 986 do STJ. 2. (...) (TJDF// 07125696320238070018 1905066, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 08/08/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão – Possibilidade da improcedência liminar do pedido (art. 322 do CPC) em sede de mandado de segurança – Nulidade da sentença não configurada – Pedido de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do provimento vinculante (Tema 986 do STJ) – Descabimento – Eficácia imediata da decisão que não se vê prejudicada pela oposição de embargos de declaração, recebidos no efeito meramente devolutivo – Prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais – Desnecessidade – Recurso acolhido em parte, sem efeito modificativo. (TJSP// - Embargos de Declaração Cível: 10579563120198260053 São Paulo, Relator: Luiz Sergio Fernandes de Souza, Data de Julgamento: 22/08/2024, 7a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2024)”.

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

“(...) 4. Sobrestamento de autos com base em tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo. Os processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recursos Repetitivo devem ficar sobrestados somente até o julgamento do tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado (art. 1.039 e 1.040 do CPC). (...) Estando o Tema 986 do STJ devidamente julgado, não há mais razão para o sobrestamento do feito, sendo perfeitamente possível a sua aplicação ao caso concreto, independentemente do trânsito em julgado. Portanto, a sentença não merece reparo. (TJMT 1000529-62.2017.8.11.0086. TURMA RECURSAL CÍVEL. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. Terceira Turma Recursal, Julgamento em 4/11/2024)”.

Portanto, considerando que o Tema 1.113 do STJ já foi julgado em 24/02/2022, não há mais razão para o sobrestamento do feito, sendo perfeitamente possível a sua aplicação ao caso concreto, independentemente do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário pendente de análise no STF.

Base de cálculo do ITBI.

Quanto à base de cálculo do ITBI, o tema já se encontra sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessárias maiores delongas, visto que firmado em Recurso Repetitivo:

“(...) 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 9. Recurso especial parcialmente provido. (STJ// Recurso Repetitivo. Tema 1113. REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022,
DJe
de 3/3/2022.)”

Em síntese, o STJ entende que a base de cálculo do ITBI é o valor mercadológico do imóvel transmitido e não o valor venal utilizado no IPTU, existindo presunção de veracidade do valor constante no documento de transferência, ressalvado regular processo administrativo demonstrando o contrário, já que não é possível o arbitramento unilateral pela municipalidade.

Nesse sentido já manifestou esta Turma Recursal por meio de voto de minha relatoria:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL OU RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1113 DO STJ. VALOR DE MERCADO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL NA PLANTA.VALOR QUE NÃO MERECE RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. A base de cálculo do ITBI é o valor mercadológico do imóvel transmitido e não o valor venal utilizado no IPTU, existindo presunção de veracidade do valor constante no documento de transferência, ressalvado regular processo administrativo demonstrando o contrário, já que não é possível o arbitramento unilateral pela municipalidade. Em caso de "compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade vinculada a empreendimento", ou seja, compra e venda de unidade habitacional na planta, a base de cálculo do ITBI é o valor da negociação e não o valor da quota parte do terreno em que será edificada a construção. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95). (N.U 1036650-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)”

No caso concreto, o autor adquiriu o imóvel pelo valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), conforme se extrai da petição inicial e dos documentos que a acompanham. Contudo, o Município de Cuiabá, ora recorrente, utilizou como base de cálculo o valor venal de R$ 448.996,20 (quatrocentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte centavos), arbitrado unilateralmente, conforme guia de ITBI (ID/PJe2 336434877).

A tese recursal sustenta que a presunção do valor declarado é relativa e que caberia ao autor, na ação de repetição de indébito, provar que o valor da transação correspondia ao valor de mercado. No entanto, a tese firmada no Tema 1.113 do STJ é clara ao estabelecer o único meio pelo qual o Fisco pode afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte
é por meio d
a instauração de processo administrativo próprio, nos termos do artigo 148 do CTN.

O Município recorrente não demonstrou ter instaurado o devido processo administrativo para contestar o valor da transação, limitando-se a impor um valor de referência de forma unilateral. A ausência deste procedimento torna o lançamento, na parte que excede o valor da transação, manifestamente ilegal.

Portanto, a alegação de inversão do ônus da prova não prospera, pois o ônus do autor na ação de repetição de indébito é comprovar o pagamento indevido, o que foi devidamente feito ao demonstrar que pagou o tributo (ID/PJe2 336434881) com base em um cálculo ilegal, que desconsiderou o valor da transação sem o procedimento legal exigido.

Dessa forma, a sentença que reconheceu a ilegalidade da base de cálculo adotada pelo Município e o direito à restituição do valor pago a maior está em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Repetição de indébito.

A repetição de indébito tributário constitui um instituto fundamental do direito tributário brasileiro, representando o direito do contribuinte de reaver valores pagos indevidamente aos cofres públicos.

Este mecanismo encontra amparo nos artigos 165 a 169 do Código Tributário Nacional e em princípios constitucionais como a legalidade tributária e a vedação ao enriquecimento sem causa do Estado.

Uma vez reconhecida a ilegalidade do lançamento do ITBI, a restituição do valor pago a maior é uma consequência lógica e jurídica. O autor comprovou o pagamento do tributo no valor de R$ 5.531,86 (ID/PJe2 336434881), calculado sobre a base de R$ 448.996,20.

O valor correto do imposto, considerando o valor da transação (R$ 320.000,00) e as alíquotas municipais (2% sobre a parte paga à vista e 0,5% sobre a parte financiada), totalizaria R$ 2.840,70. Assim, o valor pago indevidamente corresponde a R$ 2.579,94, conforme pleiteado na inicial.

Portanto, a condenação do Município à restituição do indébito tributário deve ser mantida.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema relativo à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações, uma vez que o entendimento foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810, com repercussão geral), em 03/03/2020, nos seguintes termos:

Os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser remunerados da mesma forma que os créditos tributários;

Os débitos oriundos de relação jurídica não tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança;

As dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária a serem aplicadas em cada caso, no Tema 905, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos em 06/02/2020.

Não obstante o entendimento pacificado no STF e no STJ, em 8/12/2021, o art. 3o da EC 113/2021 dispôs que: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e ao tempus
regit

actum
, o entendimento das Cortes Superiores deve ser aplicado até a vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), conforme já manifestou o STJ:

"(...) 2. Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE (Tema 810), apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC. (STJ//
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)"

Diante desse contexto, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, a condenação em face da Fazenda Pública deverá ser acrescida dos seguintes encargos:

I. Correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870947; STJ, Tema 905, Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II. Juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), ressalvada a hipótese de constituição da mora após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. Apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

A sentença recorrida determinou a aplicação dos consectários legais nos termos dos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e da Emenda Constitucional n. 113/2021, o que está em conformidade com a jurisprudência consolidada.

O recorrente pleiteia que os juros de mora incidam somente a partir do trânsito em julgado, com base no art. 167, parágrafo único, do CTN. Contudo, o entendimento pacificado pelo STJ no Tema 905, para condenações judiciais de natureza tributária contra a Fazenda Pública, estabelece a aplicação dos mesmos juros de mora incidentes sobre os créditos tributários, cujo termo inicial, em regra, é a citação.

Logo, a sentença não merece reparo quanto aos consectários legais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026